Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700287-44.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA FELINTO DA SILVA, BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL APELADO: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, FABIANA FELINTO DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO De ofício, constato possível irregularidade formal e ofensa ao princípio da dialeticidade, em razão da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença nas razões da apelação interposta por BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil. Com efeito, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes litigantes a oportunidade para a manifestação sobre a questão possivelmente desfavorável ao recurso interposto pelo réu, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis a começar pela autora. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora